Tribunal: TJES
Processo: 5001563-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001563-09.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001563-09.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da Sentença inserida no id 2238297, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, ao acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Apelado
, extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora Apelante e, em consequência, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões de seu recurso (id 2238301) o ora Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante, de modo que deve ser reduzido para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões no id 2238305 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a ressalva de que é inaplicável ao caso o §8º do art.85, do Código de Processo Civil, acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001563-09.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória, com base na CDA n.º 3823/2018 (páginas 03-04 do id 2238167), ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Santander Leasing S/A - Arrendamento Mercantil com o objetivo de cobrar a quantia equivalente a R$ 135.285,19 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

Citado, o Santander Leasing opôs Exceção de Pré-Executividade (id 2238175) na qual alegou, em resumo, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o débito inscrito em dívida ativa teve origem em processo administrativo (n.º 516/2013) instaurado no PROCON Municipal em face de outra pessoa jurídica, isto é, do Banco Itauleasing S/A (conforme cópia do processo administrativo acostado aos autos).

Em razão da flagrante ilegitimidade passiva, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Sentença recorrida (id 2238297), na qual julgou extinta a Ação de Execução Fiscal e, em consequência, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Nas razões do recurso em julgamento (id 2238301) o Município de Vitória, ora Apelante, não questiona a ilegitimidade passiva do ora Apelado; apenas impugna o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, uma vez que o considera exorbitante e, por isso, defende a necessidade de sua minoração para o valor certo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Não obstante, contudo, os argumentos expostos nas razões recursais, minha conclusão após minuciosa análise dos autos é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da Sentença recorrida nos termos em que fora proferida pela MM
.
ª Juíza

a quo
.

Isso porque o caso em julgamento se diferencia, por exemplo, daqueles em que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade implica, apenas, na extinção do executivo fiscal em face de um sócio, com o prosseguimento da demanda em face de sociedade empresária executada.

Nestes casos ora mencionados, em que o acolhimento da Exceção implica apenas em extinção parcial do feito executivo fiscal, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, entende que o arbitramento dos honorários de advogado seja feito na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC) – isto é, por apreciação equitativa do Juiz. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. 4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. (AREsp 1423290/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 10/10/2019). (Sem grifo no original).

No caso em julgamento, como já dito, a situação é bastante distinta, porquanto o Apelado demonstrou o manifesto equívoco do Fisco Municipal com o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal em seu desfavor e, com isso, conseguiu a extinção integral da demanda fiscal; o proveito econômico nesta hipótese é flagrante, correspondente exatamente à dívida cobrada – na espécie, idêntico ao valor da causa.

Ademais, porque 10% (dez por cento) do valor dado à causa – montante dos honorários fixados na Sentença – equivale a aproximadamente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não se há falar em exorbitância do valor da verba honorária e, por isso mesmo, nem se ingressar na discussão havida no STJ no Tema Repetitivo 1076, isto é, se é possível reduzir os honorários fora dos parâmetros previstos no § 3º do art. 85 do CPC (no caso, quando o valor da causa for elevado).

Destarte, porque valor da causa e os honorários fixados na Sentença não são elevados, bem assim porque a Magistrada
a quo
já os arbitrou no percentual mínimo previsto na lei (10%), de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO INTEGRAL DO EXECUTIVO FISCAL. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de execução fiscal ajuizada com base em CDA originada de processo administrativo que tramitou no PROCON Municipal de Vitória. 2. Executivo fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica diversa daquela que figurou no processo administrativo do PROCON Municipal. 3. Sentença de acolhimento de exceção de pré-executividade com extinção integral da ação de execução fiscal em razão da manifesta e inequívoca ilegitimidade passiva “ad causam”. 4. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, quantia idêntica à da dívida fiscal cobrada na demanda. 5. Inexistência de exorbitância, porquanto o valor da causa não foi elevado e a fixação levou em conta o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.